Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUANTIA CERTA – CONTRATO DE EMPREITADA – EXECUÇÃO INCOMPLETA E DEFEITUOSA DO SERVIÇO – FARTA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o réu foi intimado regularmente de todos os atos do processo. Veja-se que houve despacho para ambas as partes ratificarem o pedido de produção de prova testemunhal, para fins de redesignação de audiência de instrução e julgamento (ID Num. 20307947 - Pág. 1). Contudo, o réu, apesar de devidamente intimado (ID Num. 20307952 - Pág. 1), manteve-se inerte (ID Num. 20307954 - Pág. 1). Portanto, de se ver que inexiste qualquer irregularidade procedimental na condução do processo, que oportunizou o contraditório e ampla defesa plenamente ao réu. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva (art. 14 do CDC), e só não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Trata-se de pretensão de reparação material deduzida pelo autor ao argumento de que contratou os serviços do requerido, de construção por empreitada, tendo como objeto a derrubada de uma casa e a construção de outra em seu lugar, composta de três quartos, desde a estrutura até o acabamento, pelo preço total de R$ 14.000,00, tendo desembolsado R$12.000,00, afirmando que o réu paralisou o serviço antes da conclusão, deixando a edificação inacabada e com vários problemas, inclusive estruturais, o que o obrigou a contratar outro profissional para refazer serviços e concluir a obra, tendo desembolsado, para tanto, a importância de R$ 8.000,00, valor objeto do pedido de reparação.
5. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00.
6. A uma, porque a responsabilidade do prestador de serviços não restou afastada no caso concreto, já que em sua defesa, o réu se limitou a afirmar que o objeto do contrato foi apenas a reforma dos cômodos da casa, que teria sido executada, faltando apenas a pintura do imóvel, que deixou de ser realizada em função de acidente sofrido pelo réu, o que o impossibilitou de trabalhar. Contudo, não há prova de tais alegações nos autos. Ao contrário, a farta documentação carreada pelo autor, tais como, fotografias (ID Num. 20307919 - Pág. 1), recibos de pagamento (ID Num. 20307908 - Pág. 1 a ID Num. 20307908 - Pág. 12), vídeos (ID Num. 20307922 - Pág. 1 e ID Num. 20307923 - Pág. 1) e notas fiscais das despesas de ID Num. 20307924 - Pág. 1 a ID Num. 20307932 - Pág. 3) conferem verossimilhança às suas alegações.
7. A duas, se outras provas deveriam ter sido produzidas (documentais, testemunhais, etc), a fim de ilidir todas as evidências acima referidas, incumbiriam ao réu que, de seu turno, permaneceu inerte e, por conseguinte, atraiu pra si a responsabilidade imputada pelo autor na inicial.
8. Dito de outro modo, o réu não conseguiu se desincumbir do ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, pois não produziu nenhuma prova que infirmasse as referidas acima, razão porque merece prestígio in totum a sentença de origem.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.